Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELO SUS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 1.140.005/RJ (TEMA 1.002). REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local.
2. A existência de sucumbência do Distrito Federal na presente demanda, na qual a parte Autora é representada pela Defensoria Pública do DF, impõe a observância do precedente vinculante recentemente firmado pelo e. STF, no julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, com fixação de tese no sentido de que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Apelação conhecida e provida.